Tribunal: TJSP
Processo: 3001576-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art. 1.030, inciso II, do CPC). Encaminhamento dos autos em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.185.036/PE, Tema no 421/STJ, firmada a seguinte tese: "É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art. 1.030, inciso II, do CPC). Encaminhamento dos autos em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.185.036/PE, Tema no 421/STJ, firmada a seguinte tese: "É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade." – Manutenção – Ausência de vulneração à tese firmada pelo A. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 421.
– Julgado mantido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001576-16.2019.8.26.0000, da Comarca de Várzea Paulista, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada ALPHAFER CONSTRUCOES METALICAS
LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "MANTIVERAM o julgado original, nos termos do
acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL
COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3001576-16.2019.8.26.0000 - Várzea Paulista - VOTO No 11577
Voto no 11577
Agravo de Instrumento no 3001576-16.2019.8.26.0000
Comarca: Várzea Paulista
Agravante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Agravada: Alphafer Construções Metálicas Ltda.
MM.a Juíza: Flávia Cristina Campos Luders
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA
REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art. 1.030,
inciso II, do CPC). Encaminhamento dos autos em razão do
julgamento do mérito do REsp no 1.185.036/PE, Tema no 421/STJ,
firmada a seguinte tese: “É possível a condenação da Fazenda
Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência
da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de
Pré-Executividade.” Manutenção Ausência de vulneração à
tese firmada pelo A. Superior Tribunal de Justiça no julgamento
do Tema no 421.
Julgado mantido.
No V. Acórdão de fls. 18/22, a Turma Julgadora, por
unanimidade, em 31.07.2019, negou provimento ao agravo interposto pela FESP contra a
r. decisão de fls. 72/75 dos autos originários, proferida nos autos de Execução Fiscal
ajuizada em face de Alphafer Construções Metálicas Ltda., nos seguintes termos:
“considerando o entendimento do C. STJ, bem como, todo o trabalho desenvolvido
inclusive, em grau recursal , impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, para o
valor de 11% do montante atualizado do excesso de execução, a ser apurado em Primeiro
Grau, que, registre-se, é certamente inferior a 200 salários-mínimos (art. 85, § 3o, inciso I,
do CPC), já que o valor total dos juros de mora incidentes correspondia a R$ 57.535,60
(maio/2018 fl. 1 dos autos subjacentes). [...] Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, como acima constou.” (fl. 22).
A FESP-agravante interpôs, assim, Recurso Especial (fls.
24/37).
O Excelentíssimo Desembargador Presidente da Seção de
Direito Público devolveu os autos a esta Turma Julgadora, para fins do disposto no art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3001576-16.2019.8.26.0000 - Várzea Paulista - VOTO No 11577
1.030, II, do CPC, para eventual readequação do julgado, tendo em vista que “[o]
julgamento do mérito do REsp no 1.185.036/PE, Tema no 421, STJ, DJe 01.10.2010, fixou
a seguinte tese: 'É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de
honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo
acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.'” (fl. 50/51 destaques nossos).
Eis o breve relato.
O julgamento original não comporta alteração.
Isso porque, conforme salientado no V. Acórdão de fls.
18/22, “[a] controvérsia cinge-se a verificar, apenas, se devido pagamento de honorários
advocatícios, por ocasião do acolhimento de exceção de pré- executividade que não
implica extinção da execução. Com efeito, em que pese o entendimento desta C. Câmara,
externado em outras decisões a respeito da matéria em debate, o A. Superior Tribunal de
Justiça vem entendendo ser cabível a condenação em verba honorária, quando a
exceção de pré-executividade for acolhida, ainda que parcialmente, sem extinção do
feito executivo, uma vez que instaurado o contraditório. [...] Portanto, considerando o
entendimento do C. STJ, bem como, todo o trabalho desenvolvido inclusive, em grau
recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, para o valor de 11% do
montante atualizado do excesso de execução, a ser apurado em Primeiro Grau” (d. n.).
Destarte, inexiste qualquer vulneração à tese firmada pelo A.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.185.036/PE, Tema no 421, tendo
em vista que, conforme constou naquele V. Acórdão, “o A. Superior Tribunal de Justiça
vem entendendo ser cabível a condenação em verba honorária, quando a exceção de pré-
executividade for acolhida, ainda que parcialmente, sem extinção do feito executivo”.
Ante o exposto, MANTÉM-SE o julgado original, como
acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator